Tribunal: TJDFT
Processo: 0710661-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
D E S P A C H O Diante do falecimento da ré (ID 13415315 - Pág. 9) e da regularização do polo passivo promovida pelo autor (ID 13415313), proceda a Secretaria as devidas correções quanto aos sujeitos envolvidos na lide. Após, intime-se a parte ré para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso de apelação. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator